Tribunal: TCU
Processo: 004.978/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2646/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 29/2022, celebrado entre Prefeitura Municipal de Rio Casca/MG e Clinilabor Ltda., em 11/8/2022, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da sua assinatura, oriundo da inexigibilidade de licitação, via credenciamento, no valor total de R$ 168.957,60, com valor mensal de R$ 7.039,90. 2, cujo objeto se destina a " contratações de serviços de saúde que contemplam a atenção ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MG) ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos (peças 7 a 9); Considerando que os recursos empregados no contrato são de origem federal, oriundos de aplicação direta de recursos da União, via SUS (peça 4, p. 11-12), e que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que embora o credenciamento feito por meio de inexigibilidade de licitação seja considerado uma forma de contratação válida pela jurisprudência desta Corte de Contas, nas situações em que se observa a inviabilidade de competição pela contratação de todos ou a maior oferta de profissionais/serviços do que a demanda do órgão contratante, devem obrigatoriamente ser observadas regras objetivas e imparciais de contratação de interessados, assim como dos demais princípios inerentes à Administração Pública, tal qual salvaguardado mediante, por exemplo, o Acórdão 352/2016-TCU-Plenário ; Considerando que, a despeito da ausência de expressa previsão legal do credenciamento dentre os casos de inexigibilidade de licitação previstos na Lei 8.666/1993, nada impede que a Prefeitura Municipal de Rio Casca/MG lance mão de tal procedimento e efetue a contratação direta entre diversos fornecedores previamente cadastrados que satisfaçam os requisitos estabelecidos pela Administração; Considerando que, para tanto, aquele ente federativo deve demonstrar, fundamentalmente, a inviabilidade de competição, a justificativa do preço e a igualdade de oportunidade a todos os que tiverem interesse em fornecer o bem ou serviço desejados não devendo excluir nenhum fornecedor que atenda aos requisitos expressos em edital; Considerando, contudo, que, quanto ao risco para a unidade jurisdicionada, eventual confirmação das irregularidades não tem o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, e a eventual suspensão cautelar contratual mais beneficiará o terceiro representante que, propriamente, o interesse público envolto ao serviço prestado, com contrato em andamento; Considerando que, quanto à materialidade dos fatos noticiados, o volume dos recursos federais envolvidos na contenda corresponde a um total de R$ 168.957,60 (considerando todo o período de duração possível da prestação do serviço de natureza continuada, que terá a vigência de 24 meses), e que, mesmo ponderando se tratar de montante superior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, não há nos autos notícias que revelem dano ao Erário; Considerando que, quanto à relevância dos fatos noticiados, os benefícios passíveis de serem alcançados por meio da atuação do TCU, em tese, não são relevantes o suficiente para justificar a atuação imediata desta Corte e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos; Considerando, assim, que, nos termos do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo representante, sendo suficiente o encaminhamento da situação ao órgão/entidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 106, §4o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por esse Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, indeferir a medida cautelar pleiteada; comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Rio Casca/MG, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Departamento Nacional de Auditoria do SUS, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução à peça 7 e desta deliberação, arquivando os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.978/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Casca - MG. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Bedetti Frade Barbosa Tavares (214108 /OAB-MG), representando Diagnosticos Laboratorio de Analises Clinicas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.